Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1007288-33.2022.8.11.0000.
Agravante: ANTONIO MARQUES DA PAZ.
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001215-74.2022.8.11.0055, determinou que os autos fossem remetidos ao CEJUSC, com fulcro na decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, proferida no procedimento CIA n. 0057589- 35.2021.8.11.0000.
Aduz que há violação da isonomia processual e da imparcialidade objetiva ou “estética de imparcialidade”, que determina ao Poder Judiciário, não apenas ser efetivamente equidistante das partes em cada processo, mas também parecer, aos olhos da sociedade em geral, um Poder autônomo, independente, imparcial e digno de confiança e merecedor de legitimidade social.
O agravante requer que seja revogado o declínio de competência ao CEJUSC SAÚDE; que seja determinada a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado, bem como o sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do ESTADO, para pagamento ao particular, mediante apresentação de nota fiscal e em caso de internação a expedição de ofício ao Hospital em que a parte agravante está internada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, impende destacar que a E. CGJ estabeleceu como obrigatória a remessa dos processos ao CEJUSC SAÚDE, no momento em que caracterizado o descumprimento de eventual tutela de urgência e antes da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Importante destacar que o CEJUSC SAÚDE, foi criado, com o precípuo objetivo de busca de métodos autocompositivos pré e endoprocessuais que permitam a realização do direito invocado, seja pela identificação de caminhos eficientes e econômicos para cumprimento das decisões judiciais.
A E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, por decisão proferida, nos autos do Processo CIA no 0057589-35.2021.8.11.0000, regulamentou as hipóteses e estabeleceu diretrizes para remessa dos processos ao referido Centro.
De acordo com a mencionada decisão, o CEJUSC SAÚDE tem competência sobre todos os processos em trâmite no Estado, em que o Estado de Mato Grosso figure no polo passivo, de forma isolada ou em litisconsórcio, e que tenham por objeto: a) procedimentos cirúrgicos de média ou alta complexidade; b) medicamentos de alto custo; c) assistência domiciliar e internação domiciliar (home care); d) tratamento psiquiátrico em regime de internação clínica ou terapêutica.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o que justifique o sobrestamento da decisão agravada.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cáceres/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE AELXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator